Tribunal: TJSP
Processo: 1500591-49.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU, Taxa e Multas – Extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda – Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – A conveniência e a oportunidade para a cobrança devem ser avaliadas pelo Poder Executivo Municipal – Inadmissibilidade da intervenção do Poder Judiciário nesta

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU, Taxa e Multas – Extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda – Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – A conveniência e a oportunidade para a cobrança devem ser avaliadas pelo Poder Executivo Municipal – Inadmissibilidade da intervenção do Poder Judiciário nesta esfera de discricionariedade, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes – Preponderância do interesse público – Precedente vinculante do E. STF – Sentença anulada – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500591-49.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados JOSE
GONCALVES NETO e MARIA HELENA GONCALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500591-49.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7576 2/5
Apelação Cível no 1500591-49.2017.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelados: José Gonçalves Neto e outra.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 7576
Apelação – Execução Fiscal IPTU, Taxa e Multas Extinção da
ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda
Flagrante desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal A conveniência e a
oportunidade para a cobrança devem ser avaliadas pelo Poder
Executivo Municipal Inadmissibilidade da intervenção do Poder
Judiciário nesta esfera de discricionariedade, sob pena de violação
ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes

Preponderância do interesse público Precedente vinculante do E.
STF Sentença anulada Prosseguimento da ação executiva
Recurso da Municipalidade provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo, nos autos da Execução Fiscal por ela
ajuizada contra José Gonçalves Neto e outra, em face da r. sentença de fls. 58/61,
extintiva do processo, diante do pequeno valor da causa, nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC c.c. art. 598 do mesmo Diploma Processualista e do art. 1o da
LEF.
Alega, o Município apelante, em suma, que o D.
Juízo teria incorrido em error in procedendo ao reconhecer a falta de interesse
processual sem sua prévia oitiva, em afronta aos artigos 9o e 10o do CPC. Aduz,
ainda, que r. sentença teria contrariado o art. 1o da Lei Municipal no 6.571/2017,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500591-49.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7576 3/5
pois este dispositivo apenas autoriza a Fazenda a não ajuizar execuções fiscais de
valor diminuto, mas não a proíbe de fazê-lo. Sustenta, também, que a r. decisão teria
ofendido o princípio dispositivo, pois não caberia ao Judiciário entender dispensável
a cobrança de crédito que não lhe pertence, bem como ofendido ao princípio da
primazia da decisão de mérito. Aponta, por fim, violação à indisponibilidade do
interesse público e que a r. sentença não teria observado precedente vinculante do E.
STF. Requer, ao final, o provimento do recurso, para a decretação da nulidade da r.
sentença recorrida, ou, subsidiariamente, para a sua reforma.
O recurso tempestivo foi recebido e processado,
sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que se trata de Execução
Fiscal tendo em vista a existência de débitos de IPTU, Taxa e Multas, no valor de
R$ 2.173,15 (dois mil, cento e setenta e três reais e quinze centavos), conforme fls.
01.
A sentença recorrida extinguiu o feito, sob o
fundamento de que falta interesse de agir ao Poder Público, em face do pequeno
valor da dívida.
O argumento não procede.
Isso porque a jurisprudência pátria tem firmado
entendimento no sentido de que, independentemente do valor executado, a
conveniência e a oportunidade para a cobrança deve ser avaliada pelo Poder
Executivo Municipal, e a intervenção do Poder Judiciário, nesta esfera de
discricionariedade, implicaria em violação ao Princípio Constitucional da Separação
dos Poderes.
Além
disso,
o
Supremo
Tribunal
Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500591-49.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7576 4/5
reconheceu a possibilidade dos Municípios ajuizarem Execução Fiscal para
cobranças de débitos, ainda que de pequeno valor, de forma que a extinção da ação,
com base na falta de interesse de agir da Fazenda Pública, desrespeita a garantia de
acesso à Justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. (RE no
591.033, Plenário do Supremo Tribunal Federal, Relatora Ministra Ellen Gracie).
Importante consignar, ainda, que não pode a
Fazenda Pública deixar de cobrar a Dívida Ativa, qualquer que seja o seu valor,
salvo por força de lei de anistia, até porque a avaliação custo/benefício compete a
ela realizar, conforme dicção clara do art. 14, §3o, inciso II, da Lei Complementar no
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), mesmo havendo previsão legal
municipal desobrigando o Poder Executivo de exigir dívidas fiscais de valor ínfimo,
já que tal fato não constitui imposição.
Outro não é o entendimento da Súmula no 452 do
Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso: “A extinção das ações
de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial
de ofício”.
Nesse sentido, em casos semelhantes, in verbis:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
MUNICÍPIO.
VALOR
DIMINUTO.
INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS
DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA
CONTROVÉRSIA.
1. O Município é ente federado detentor de autonomia
tributária, com competência legislativa plena tanto
para a instituição do tributo, observado o art. 150, I,
da Constituição, como para eventuais desonerações,
nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição.
2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se
aos princípios constitucionais tributários, às limitações
ao poder de tributar e às normas gerais de direito
tributário estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São Paulo - que
autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500591-49.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7576 5/5
ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode
ser aplicada a Município, não servindo de fundamento
para a extinção das execuções fiscais que promova,
sob pena de violação à sua competência tributária.
4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de
sanções
políticas
contra
os
contribuintes
inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao
lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus
créditos, de modo que o interesse processual para o
ajuizamento de execução está presente.
5. Negar ao Município a possibilidade de executar
seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da
falta de interesse econômico viola o direito de acesso
à justiça.
6. Sentença de extinção anulada.
7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos,
conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC.” (RE
591033, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, j. 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC
25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175).(g.n.)
Desse modo, presente o interesse de agir da
Municipalidade na busca da satisfação de seus créditos, ainda que de pequeno valor,
não cabe ao Poder Judiciário restringir o acesso à Justiça nesse caso, justificando-se
a anulação da r. sentença guerreada e, assim, o prosseguimento da ação executiva.
Posto isso, dou provimento ao recurso da
Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora